Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O juízo de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem aprofundar no exame da prova, consistindo em um juízo de prelibação sobre a materialidade do delito e os indícios de autoria, competindo ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri, a análise aprofundada do conjunto probatório, prevalecendo, nesta fase, o in dubio pro societate.
2. Conforme o c. Superior Tribunal de Justiça, a exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Recurso conhecido e desprovido.